Tribunal: TJPA
Processo: 0802591-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802591-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VIACAO RODONORTE - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE OBTENÇÃO DE RESPOSTA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PARECERES ADMINISTRATIVOS FAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a Agravante realize a análise do pedido administrativo com a concessão da autorização pretendida pela Agravada.

2. Tendo decorrido quase um ano sem que tenha ocorrido a conclusão do referido processo, tal circunstância representa violação ao princípio da razoável duração do processo, sendo cabível a concessão da medida liminar para fazer cessar o ato omissivo.

3. Apesar da alegação de que a Agravada não preenche os requisitos necessários para a concessão da autorização, existe parecer jurídico administrativo e do Grupo Técnico de transportes – GTT favoráveis ao pleito, evidenciando, ao menos em análise inicial, que o pedido da Recorrida deve ser deferido.

4. Não há interferência indevida no mérito administrativo, pois havendo ilegalidade, mostra-se cabível a interferência do Poder Judiciário para fins de controle do ato.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 29 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0802591-03.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por

AGÊNCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON/PA contra VIAÇÃO RODONORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária (processo n.
0819188-17.2021.8.14.0301
– PJE
)
ajuizada pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante das razões acima, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, para determinar ao Réu, em obrigação de fazer, que proceda o julgamento final do requerimento administrativo n° 2020/35215 e expedição da autorização para operação de transporte coletivo de passageiros, entre os Municípios de Mojú/PA (via Sócôco) e Belém/PA (via PA 252), no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixo multa de R$5.000.00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC).

Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP, sem prejuízo de ação por improbidade administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992)
(...)

Em suas razões
, a Agravante aduz, preliminarmente, que a decisão agravada esgota o objeto da ação, o que é vedado em sede liminar contra a fazenda pública.

Afirma que a demora na análise do pedido administrativo realizado pela Agravada para obtenção de autorização decorre da não apresentação de documentos necessários para análise do pedido. Assevera que foi constatado que a empresa possuía pendência em relação aos Boletins de Informação Mensal (BIM’s) que devem ser entregues mensalmente à ARCON referentes à linha Acará-Abaetetuba Via Moju operada pela Agravada e que, a empresa foi oficiada para apresentar a documentação mantendo-se inerte até os dias atuais, ensejando a paralisação do processo perante a Diretoria Geral da ARCON.

Aduz que a existência de parecer jurídico favorável não confere automaticamente o direito à autorização pretendida, sendo necessário verificar a existência de pendências cadastrais, tal como a que se constata no caso da Agravada. Além disto, afirma que a expedição de autorização é ato complexo e depende da manifestação da SETRAN, órgão que representa o Poder Concedente.

Sustenta a impossibilidade de interferência na análise do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a Agravante realize a análise do pedido
administrativo com a concessão da autorização pretendida pela Agravada.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Consta nos autos da ação originária que a Agravada realizou pedido de autorização para realizar o transporte de passageiros entre os municípios de Moju e Belém, via PA 252. O pedido foi realizado no dia 16 de janeiro de 2020, o qual foi indeferido, em razão da pendência de documentação e ausência de atualização cadastral. Em 21.05.2020, o Agravado apresentou a documentação exigida e requereu a continuidade do processo de autorização (id. 25029299 - Pág. 1), sem que até o ajuizamento da ação em 12.03.2021, tenha obtido resposta da Agravante.

Desta forma, tendo decorrido quase um ano sem que tenha ocorrido a conclusão do referido processo, tal circunstância representa violação ao princípio da razoável duração do processo, sendo cabível a concessão da medida liminar para fazer cessar o ato omissivo.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA. IGAM.
REQUERIMENTO DE OUTORGA. AUTORIZAÇÃO
PARA EXECUÇÃO DE CAPTAÇÃO EM CORPOS DE ÁGUA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA, NO REEXAME NECESSÁRIO. -
A garantia individual incluída no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004 deve ser observada, seja pela necessidade de estabilização das relações jurídicas, que não podem ser mantidas indefinidamente no tempo, seja pela necessidade de segurança jurídica e duração razoável do processo, não podendo a parte permanecer à mercê do órgão público
- Hipótese na qual restou configurada a lesão a direito líquido e certo do impetrante, na medida em que a inércia da autoridade administrativa para análise de seu requerimento de outorga - autorização para execução de captação em corpos de água - perdurou por mais de cinco anos, violando a previsão legal relativa à duração razoável do processo.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000204462113001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020) (grifei).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM). AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. Uma vez formulado o requerimento administrativo, deve este ser analisado pela Administração, ou seja, trata-se do dever dar uma resposta ao administrado, dentro do prazo legal, seja para deferir ou não o que foi pleiteado. A demora e a persistência da omissão na solução de processos administrativos atentam contra os princípios da eficiência e da duração razoável do processo
. 2. Sentença confirmada. 3. Apelação e Remessa oficial, desprovidas.

(TRF-1 - AC: 00067138820134014100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 19/07/2018) (grifei).

Ademais, apesar da alegação de que a Agravada não preenche os requisitos necessários para a concessão da autorização, existe parecer jurídico administrativo e do Grupo Técnico de transportes – GTT favoráveis ao pleito, evidenciando, ao menos em análise inicial, que o pedido da Recorrida deve ser deferido.

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (id. 5632088 - Pág. 4):

In casu, constata-se que o pleito foi realizado administrativamente no dia 16.01.2020, ou seja, permaneceu por mais de um ano sem qualquer definição.

Todavia, até o ajuizamento da ação ordinária, a Administração Pública não havia apresentado qualquer resposta ao requerimento formulado pela impetrante.

Merece inclusive destaque que apesar da alegação de que a agravada não preenche os requisitos necessários para a concessão da autorização, existe parecer jurídico administrativo e do Grupo Técnico de transportes – GTT favoráveis ao pleito, evidenciando, ao menos em análise inicial, que o pedido da agravada deve ser deferido, o que sequer foi levado em conta.

Desta forma, sendo o direito à apreciação do pedido formulado perante a Administração Púbica decorrência lógica do direito de petição, na espécie, a negativa de resposta por parte da Administração Pública viola a norma de eficácia constitucional acima transcrita e configura ilegalidade por omissão do administrador público.

No que tange ao argumento de impossibilidade de interferência no mérito administrativo, é cediço que, havendo ilegalidade, mostra-se cabível a interferência do Poder Judiciário para fins de controle. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODOVIA FEDERAL. INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE. REITERADOS ACIDENTES NO MESMO LOCAL DA RODOVIA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DISCRICIONARIEDADE NÃO-ABSOLUTA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DE SEUS DESVIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O DNIT, na condição de autarquia, tem autonomia jurídica, administrativa e financeira, possuindo legitimidade passiva para a ação civil pública que visa à instalação de controladores eletrônicos de velocidade em rodovia federal, sendo incabível o litisconsórcio passivo necessário com a União.
2. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade
. 3. Em se cuidando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, o STF tem entendimento consolidado no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes." 4. Deve ser mantida a sentença que, levando em conta a gravidade dos fatos que envolvem a falta de segurança, com reiterados acidentes no mesmo trecho de rodovia federal, determina à autoridade competente, de forma pontual, a instalação de redutores eletrônicos de velocidade, a serem mantidos enquanto não for concluída a obra de duplicação da rodovia ou enquanto não construída a rotatória de controle do tráfego no local.

(TRF-4 - APL: 50673880320124047100 RS 5067388-03.2012.4.04.7100, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 15/12/2020, TERCEIRA TURMA) (grifos nossos).

Ademais, não prospera o argumento de impossibilidade de atendimento ao pedido, por se tratar de ato complexo que demanda a manifestação de outro órgão, pois cabe à Agravante cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência como, a propósito, fora feito conforme se constata nas informações prestadas pela Recorrente na origem.

Por fim, não prospera o argumento de que a medida liminar esgota o objeto da ação, uma vez que, poderá ser revista e seus efeitos modificados a qualquer tempo ou em caso de improcedência da ação originária.

Desta forma, estando presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2022